Tribunal: TJDFT
Processo: 0704945-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. EFETIVIDADE DO PROCESSO EXECUTIVO. PENHORA DE PERCENTUAL. CABÍVEL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INOCORRENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material.
2. O acórdão não incorreu em omissão ou obscuridade, pois analisou toda a matéria apresentada e demonstrou de forma clara que a jurisprudência atualmente permite a mitigação da impenhorabilidade de salário desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência do devedor.
3. Incabível a rediscussão da matéria na via estreita dos embargos de declaração. Precedente.
4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.